Tribunal: TJSP
Processo: 2081963-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Posse velha - Tutela de urgência – Pleito para que seja deferida, em sede de liminar, a reintegração de posse do imóvel esbulhado – Ausência de elementos suficientes a comprovar a plausibilidade do direito e das alegações – Necessária dilação probatória – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2081963-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo,
em
que são agravantes ELIZABETH ALCARAZ ALVES
FERREIRA, LIDIA APARECIDA ALCARAZ ALVES e LINDINALVA DA
SILVA ALCARAZ, é agravado DESCONHECIDO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37329
AGRV. No 2081963-98.2020.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE ITAQUERA
AGTE.: ELIZABETH ALCARAZ ALVES FERREIRA E OUTROS
AGDO.: DESCONHECIDO
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE Posse velha - Tutela de
urgência Pleito para que seja deferida, em sede de liminar, a
reintegração de posse do imóvel esbulhado Ausência de
elementos suficientes a comprovar a plausibilidade do direito e
das alegações
Necessária dilação probatória
Decisão
mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fl. 13/14, proferida em ação de reintegração de posse, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência à reintegração de posse do imóvel
esbulhado.
Sustentam os agravantes que foram esbulhados de sua
posse em 11.11.2018; que em 19.12.2018 promoveram ação de
reintegração de posse para obter a posse parcial do referido bem, pois
apenas parte do imóvel havia sido invadido; que por não haver a
representação de um dos proprietários falecidos, Thiago Minharro Alcaraz, o
feito foi extinto, diante da necessidade de abertura de inventário, cuja
nomeação de inventariante ocorreu apenas este ano. Argumentam que
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
requerida; que mesmo se tratando de posse velha permitida a reintegração
de posse liminar; que é clandestina a posse exercida pelos agravados; que
se observa nos autos o perigo da demora, a plausibilidade do direito
pretendido e a verossimilhança das alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso tempestivo, processado sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Pretendem os agravantes a reforma do julgado para
que seja deferida, em sede de liminar, a reintegração de posse do imóvel
esbulhado.
Da análise dos autos, constata-se que em 25/03/2020
os agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse visando
liminarmente a reintegração de sua posse no imóvel situado na Rua Porto
do Una, 114, Vila Minharro, Guaianases, São Paulo.
Analisando o quanto dos autos, se observa que o
suposto esbulho deu-se em 11/11/2018, tratando-se, portanto, o caso em
epígrafe, de posse velha.
Por se tratar de posse velha, o pedido liminar está
pautado no artigo 300 do CPC, de modo que a concessão da liminar
somente é possível se preenchidos os requisitos do referido dispositivo legal
cumulado com o artigo 561, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, insta mencionar os ensinamentos de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1, “in verbis”:
Caso o esbulho ou turbação tenha ocorrido há mais de
ano e dia, não cabe ação possessória pelo
procedimento especial. É admissível, contudo, ação
possessória pelo rito comum (ordinário ou sumário).
Nessa, poderá o autor pedir a tutela antecipatória do
mérito (CPC 273), com os mesmos efeitos da liminar
possessória da ação do rito especial. Contudo, para
obtê-la, terá de comprovar não apenas a sua posse, a
turbação ou esbulho, mas também os requisitos do CPC
1 Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11 ed. rev. ampl. e
atual. Até 17.2.2010, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 1224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
273.
No caso, o artigo 300 do NCPC autoriza antecipação de
tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como
a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória
através da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da
sentença de mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada,
cuidando de ser uma medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais
eficaz e prontamente o direito do autor quando preenchidos os requisitos
exigidos pela lei, os quais não se verificam na hipótese.
Na hipótese, os agravantes não trouxeram aos autos
elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado,
bem como não é possível auferir a plausibilidade de seu arrazoado, não
sendo, inclusive, efetivamente comprovados os prejuízos que os recorrentes
possam sofrer caso não lhes seja concedida a tutela antecipada.
Outrossim, ante o grande lapso decorrido do narrado
esbulho, bem como a ciência da parte autora quanto ao fato, não se afigura
comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Portanto, os documentos colacionados aos autos não se
mostram suficientes para atender aos requisitos da tutela de urgência,
sendo necessária a instalação do contraditório.
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator